Tribunal: TJBA
Processo: 8008492-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008492-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CICERO BARBOSA FERREIRA

Advogado(s)
:
CICERO BARBOSA FERREIRA

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECLARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESCONTO E PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

O juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por entender não preenchidos os requisitos legais. O agravante afirmou não ter condições de arcar com as custas do processo.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III.

Razões de decidir

3.

A legislação processual civil autoriza a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural que alega ter insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. O benefício somente pode ser indeferido se houver elementos nos autos que apontem para o não preenchimento dos requisitos legais.

4.

No caso dos autos, não há indícios de que o agravante não preencha os requisitos legais. Sua condição financeira parece lhe impedir de custear integralmente o processo, de modo que o desconto de 90% (noventa por cento) e o parcelamento das custas se afigura razoável.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Decisão reformada. Recurso conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008492-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CICERO BARBOSA FERREIRA e como apelada FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.